Tribunal: TJDFT
Processo: 0731478-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731478-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AIRTON MARTINS DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado contra ato omissivo da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. A liminar foi concedida em 23.9.2022 na decisão de id 39532806. A advogada do impetrante informa que este faleceu em 1.1.2023 a apresenta a certidão de óbito (id 43004454; 43004455). É o relatório. Decido. O falecimento do impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança. O direito material discutido por meio do procedimento especial do mandado de segurança é personalíssimo e, portanto, intransmissível, de forma que não se mostra possível a habilitação de seu espólio ou sucessores. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator